Tribunal: TJMT
Processo: 0001246-19.2014.8.11.0047
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001246-19.2014.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.994.254/0001-26 (AGRAVANTE), CIBELE MIRIAM MALVONE TOLDO - CPF: 257.852.338-00 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - PREMISSA EQUIVOCADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. No caso, verificada a existência de erro material, acolhem-se os embargos para que seja suprido o vício.

3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A, em face do MUNICÍPIO DE JAURU, contra acórdão lançado em Agravo Interno que manteve a decisão hibrida que inadmitiu o Recurso Especial, e negou seguimento ao remédio constitucional, por estar a decisão recorrida em conformidade com o Tema 166/STJ.

Informa que se trata a ação de base de Embargos à Execução, nos autos da Execução Fiscal no 0000834-88.2014.811.0047, com o objetivo de anular o crédito tributário de ISSQN – CDA no 05/2014, oriunda do Auto de Infração no 006/2013-JRU, no valor de 2.178.96,30.

Destaca que o Embargado, na contestação, “
promoveu a substituição da certidão de dívida ativa nos autos da ação principal (doc. 05), da qual exclui-se apenas excluído (sic) o valor correspondente aos materiais adquiridos pela empresa responsável pela prestação do serviço e os pagamentos parciais comprovados
”, apresentando nova CDA, no valor de R$944.296,57. (
sic
Id 198071657)

Noticia que, após sentença de procedência parcial, apresentou apelo a este Tribunal, que, por maioria de votos, retificou a sentença e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por entender que a “
substituição da certidão de dívida ativa, no curso da execução fiscal, para adequação do valor do tributo devido à Fazenda Pública, em razão de reconhecimento parcial do pedido de redução da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, importa em perda superveniente do interesse processual nos embargos à execução fiscal em que discute excesso de execução, com a reabertura do prazo para oposição de novos embargos do devedor
.” (
sic
Id 198071657)

Opostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Argumenta que interposto o Recurso Especial, a decisão que inadmitiu o recurso incorreu em erro ao considerar como se o voto vencido fosse o condutor do acórdão, em flagrante contradição. Apresentado agravo interno, este foi desprovido.

Pontua, assim, que o acórdão incorre em vício de contradição, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que a Câmara Julgadora realize juízo de retratação e adeque o v. acórdão prolatado em sede de Recurso de Apelação ao Tema 166, Súmula 392 do C. STJ. (Id 198071657)

Intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégio Plenário:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos de acórdão deste Órgão Especial, que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL PELA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 166 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Dispõe o Tema 166/STJ que a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença, quando se tratar de correção de erro material, desde que não se modifique o sujeito passivo da execução. Na hipótese dos autos, restou indicado à retificação do valor originário, sem restar atendido os requisitos necessários para a inscrição da dívida ativa, o que atraiu a inexigibilidade do título executivo.

2. Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.”

Verifica-se do caderno processual, que o Embargante, na origem, apresentou Embargos à Execução que foram julgados parcialmente procedentes. Apresentado Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, a Turma Julgadora, em julgamento estendido, por maioria, retificou a sentença para extinguir os embargos à execução pela perda superveniente de interesse, em razão da substituição da CDA, julgando prejudicado o recurso voluntário.

Apresentados Embargos de Declaração, estes foram rejeitados.

Após, o Embargante aviou Recurso Especial, sustentando que o “
aresto impugnado violou os artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, ambos do CPC; artigos 202, II e 203, ambos do CTN; art. 2o, § 5o, II, da Lei n. 6.830/1980, ante a inobservância da necessidade da produção de perícia contábil. Ainda, aduz que no caso em análise é inviável a substituição da CDA, pois não se trata correção de mero erro formal ou material.
”

Na decisão de admissibilidade do recurso, ao analisar a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, restou consignado que o acórdão estava em consonância com o Tema 166/STJ, sublinhando que o aresto recorrido se encontrava em conformidade com a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, sublinhando a nulidade da CDA, e a extinção da Execução Fiscal sem resolução do mérito.

Decisão essa mantida no Agravo Interno apresentado.

Ocorre que, ao revisitar os autos novamente, verifica-se que a decisão de admissibilidade se firmou em premissa equivocada, eis que o acórdão objurgado extinguiu os Embargos à Execução, e não a Execução Fiscal. Vejamos a parte dispositiva do voto condutor do julgado:

“
ii
) em reexame, retificar a sentença para extinguir o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, e fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00: cinco mil reais, na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada parte; e

iii
) julgar prejudicado o recurso.” (Id 76213985)

Dessa forma, evidente o vício no acórdão embargado, razão pela qual acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, a fim proceder novamente a análise de admissibilidade do recurso especial, à luz do precedente qualificado – Tema 166/STJ.

No julgamento do indigitado paradigma, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

No acórdão recorrido, o voto condutor, consignou:

“(...) constata-se que o Município de Jauru teria substituído, no curso do processo, a certidão de dívida ativa anexada à inicial da execução fiscal, com a finalidade de proceder à alteração da quantia, em tese, devida, sob fundamento de que as notas fiscais que comprovariam a aquisição dos materiais utilizados na construção civil, não foram apresentadas no processo administrativo tributário, mas tão somente com a propositura dos embargos do devedor. Também o fez para excluir da cobrança o valor recolhido, a princípio, a menor.

(...)

Ocorre, entretanto, que a substituição da certidão de dívida ativa, no curso do processo, para alteração da quantia, em tese, devida à Fazenda Pública, importa na devolução do prazo dos embargos do devedor ao sujeito passivo da obrigação tributária, consoante preceitua o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980 e o artigo 203 do Código Tributário Nacional.”

Portanto, não analisou a possibilidade de substituição da CDA por erro na constituição do título, em possível desconformidade com a orientação STJ firmada em repercussão geral (Tema 166/STJ).

Dessa forma, à luz do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, necessária a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação.

Feitas essas considerações, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para encaminhar os autos ao Órgão Julgador de origem para análise de possível juízo de conformidade/retratação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024